Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. POSSE QUALIFICADA EM ÁREA PÚBLICA REGULARIZADA. PRESCRIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu do recurso e negou provimento à apelação cível interposta pela embargante contra sentença que decretou a nulidade de escritura pública de compra e venda lavrada em 2008, reconheceu a aquisição conjunta de direitos possessórios pelo casal em 1992 e determinou a retificação do registro imobiliário para constar a copropriedade do bem em nome de Salene Galvão Maranhão e Iran Fernandes Carneiro, na proporção de 50% para cada um. A embargante alega omissões quanto a: (i) prescrição da pretensão patrimonial decorrente da alegada aquisição em 1992; (ii) ausência de litisconsórcio passivo necessário de Lino Araújo da Silva; (iii) valoração do documento de 03/11/1992, intitulado "Acordo de Indenização Motivado por Dissolução de Sociedade de Fato", à míngua de vínculo de sociedade de fato entre Lino e Salene; (iv) saída do casal do imóvel por volta de 1997 e ausência de prova de posse posterior; e (v) irregularidades formais nos documentos apresentados pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à prescrição da pretensão patrimonial fundada em aquisição de direitos possessórios alegadamente ocorrida em 1992; (ii) examinar se há omissão quanto à necessidade de litisconsórcio passivo necessário de Lino Araújo da Silva; (iii) apurar eventual omissão na análise do documento de 1992 à luz da inexistência de sociedade de fato entre Lino Araújo e Salene Galvão Maranhão; (iv) verificar se houve omissão na apreciação da situação possessória do imóvel após 1997; e (v) avaliar se o acórdão omitiu-se quanto às alegadas irregularidades formais dos documentos produzidos pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. A alegação de prescrição não configura omissão, pois o acórdão embargado reconheceu que a simulação constitui causa de nulidade absoluta, cujo reconhecimento é imprescritível, nos termos do art. 169 do Código Civil, abrangendo também os efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade.
5. A tese de separação entre a declaração de nulidade e seus efeitos patrimoniais para fins de prescrição não encontra amparo jurídico, pois os efeitos restitutórios integram o próprio conteúdo da pretensão declaratória de nulidade absoluta.
6. Não há omissão quanto ao litisconsórcio passivo necessário, pois a matéria não foi suscitada nas razões de apelação e, ademais, a relação jurídica discutida produz efeitos apenas na esfera jurídica do espólio do adquirente do negócio simulado, inexistindo obrigação ou prejuízo jurídico direto ao antigo proprietário.
7. O documento particular de 03/11/1992 foi expressamente analisado no acórdão, sendo interpretado como cessão de direitos possessórios entre particulares, prática reconhecida no contexto fundiário do Distrito Federal e admitida pela jurisprudência.
8. A eventual saída do casal do imóvel em 1997 não possui relevância jurídica para afastar a conclusão de aquisição conjunta de direitos possessórios durante a união estável, pois o fundamento da nulidade reside na existência de direitos previamente adquiridos e não na continuidade da posse material.
9. As alegadas irregularidades formais dos documentos não caracterizam omissão, uma vez que o acórdão consignou a ausência de prova concreta de falsidade ou adulteração, bem como a inexistência de impugnação específica capaz de infirmar sua força probatória.
10. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para resolver a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A discordância da parte com a valoração das provas realizada pelo colegiado não configura omissão sanável por embargos de declaração.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 114; CC, arts. 169, 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; STJ, REsp 1.296.964/DF.